Tribunal: TJES
Processo: 5024658-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024658-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO & GIACOMELLI LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024658-63.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que alega o autor ser proprietário de imóvel que está fechado desde 2021 e que as requeridas, mesmo com o imóvel fechado continuam cobrando o valor mínimo e que para reativação, as requeridas informaram que o autor precisaria quitar os débitos.

A sentença (ID 7071816) dispôs nos seguintes termos:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da Inicial realizado por ANTONIO & GIACOMELLI LTDA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)
DETERMINAR que a requerida EDP se abstenha de interromper o fornecimento de energia na unidade de instalação de propriedade do requerente, em razão das faturas anteriores não adimplidas, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$5.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais;

b)
Julgar improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança do importe mínimo de água e de luz, julgar improcedente o pedido de cancelamento dos débitos a contar de janeiro/2021, julgar improcedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos a partir de janeiro/2021, julgar improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 7071830) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito sustenta que a suspensão se deu em decorrência de débito atual e não antigo, pugnando pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, revogação da liminar e procedente o pedido contraposto.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Da análise do acervo fático probatório, verifico acertada a decisão quanto a impossibilidade de suspensão quanto aos débitos pretéritos, considerando que quanto a esses deve se valer dos meios legais para satisfação de sua pretensão.

Neste sentido coaduno com o entendimento da r. sentença:

“Além disso, o Superior Tribunal de Justiça em sua jurisprudência consolidada tem considerado que o corte de energia elétrica só é possível quando inerente a débito atual, contemporâneo à suspensão realizada, não podendo se referir a débitos pretéritos (STJ – AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, data do Julgamento:02/09/2014, T1 – Primeira Turma, Data da Publicação: DJe 08/09/2014).

No caso dos autos, a requerida EDP suspendeu os serviços por débitos pretéritos e não contemporâneos à interrupção. Sendo assim, houve falha na prestação dos serviços, já que quanto a estes débitos deve a requerida se valer de meios ordinários para reaver a cobrança, que não através da interrupção de seus serviços, sobretudo quando considerado que o fornecimento de energia elétrica é essencial.”

Da análise dos autos não verifico que se trate de hipótese de enriquecimento ilícito considerando não ter a sentença declarada a inexigibilidade do débito e sim o restabelecimento do fornecimento de energia.

Vejamos a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se configura a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos.
3. Ademais, considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 4. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1548754 SP 2019/0214901-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)